Tribunal: TCU
Processo: 024.706/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de recebimento indevido de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 10a Região Militar, em desfavor da sra. Sílvia Helena dos Reis de Lima, em razão de instituição irregular de pensão militar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da sra. Sílvia Helena dos Reis de Lima, condenando-a ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até as do efetivo recolhimento, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/12/2013 10.742,85 31/1/2013 14.030,61 28/2/2014 14.030,61 31/3/2014 15.422,36 30/4/2014 15.422,36 31/5/2014 15.422,36 30/6/2014 15.422,36 31/7/2014 15.422,36 31/8/2014 15.422,36 30/9/2014 15.422,36 31/10/2014 15.422,36 30/11/2014 15.899,34 31/12/2014 15.422,36 31/1/2015 15.422,36 28/2/2015 15.422,36 31/3/2015 16.832,05 30/4/2015 16.832,05 31/5/2015 16.832,05 30/6/2015 16.832,05 31/7/2015 16.832,05 31/8/2015 16.832,05 30/9/2015 16.832,05 31/10/2015 16.832,05 30/11/2015 17.352,63 31/12/2015 16.832,05 31/1/2016 16.832,05 29/2/2016 16.832,05 31/3/2016 16.832,05 30/4/2016 16.832,05 31/5/2016 16.832,05 30/6/2016 16.832,05 30/6/2016 8.676,32 9.2. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que a responsável de que trata o subitem anterior comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.3. aplicar à responsável abaixo arrolada a pena de multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, de acordo com o valor indicado: Responsável Valor (R$) Sílvia Helena dos Reis de Lima 440.000,00 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que a responsável de que trata o subitem anterior comprove, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada uma delas, os correspondentes acréscimos legais, alertando a responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.7. considerar grave a irregularidade cometida pela sra. Sílvia Helena dos Reis de Lima e, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 270 do Regimento Interno do TCU, inabilitá-lo para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal pelo período de 8 (oito) anos; e 9.8. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.